Tribunal: TJSP
Processo: 2060410-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao INSS - Insurgência da exequente – Descabimento - As verbas salarial e previdenciária são impenhoráveis por expressa previsão legal, de forma que descabe a expedição de ofício para viabilizar a constrição de verbas impenhoráveis – Ademais, inexistem elementos indicadores de que a executada aufere rendimentos

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao INSS - Insurgência da exequente – Descabimento - As verbas salarial e previdenciária são impenhoráveis por expressa previsão legal, de forma que descabe a expedição de ofício para viabilizar a constrição de verbas impenhoráveis – Ademais, inexistem elementos indicadores de que a executada aufere rendimentos superiores a 50 salários mínimos - Precedentes - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.